Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732623-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREIDO, CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0705915-64.2021.8.07.0007), em que litiga com CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREIDO – ME e CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREIDO, indeferiu o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente (ID 397939967). Em suas razões recursais (ID 39793158), o agravante informa que ajuizou ação de execução de título extrajudicial diante do inadimplemento de cédula de crédito bancário. Indica que os agravados não foram localizados até o momento, tampouco efetuaram o pagamento da condenação. Destaca que a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD restou infrutífera. Menciona que, diante de tal cenário, requereu consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Discorre acerca da utilidade da medida pleiteada. Faz registro de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a realização das pesquisas. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 39793968). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante, por meio da petição de ID 126047478, apresentou pedido de pesquisas via sistema INFOJUD, a fim de se verificar se a parte devedora possui bens passíveis de penhora em todo território nacional (DIR, DOI e DITRI), bem como pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD. O d. Juízo da causa, no bojo da decisão agravada, indeferiu o requerimento, nos seguintes termos: O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITRI) em relação aos devedores. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal: a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); a Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITRI); as declarações de administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo. Nesse contexto, a medida pleiteada inócua para fins de localização de bens a serem expropriados. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. (g.n.) Muito embora exista a possibilidade, em tese, de reiteração de medidas antes já realizadas, bem como requerimento de adoção de novas diligências, não se visualiza nos autos, especialmente porque a execução está suspensa e o Juízo da causa já havia deferido diversas medidas (ID 125520406), risco de dano que abra espaço para a análise liminar do pedido, inclusive em prejuízo do contraditório e da ampla defesa em sede recursal. Na hipótese, a parte agravante não logrou demonstrar, em reforço do que alega em seu recurso, a realização de atos, por parte dos executados, que caminhem no sentido de esvaziamento patrimonial, de modo que o quadrante fático-probatório até então desenhado no feito mais indica insuficiência de recursos. Assim, não demonstrada a excepcional urgência na análise da medida, a r. decisão agravada deve ser mantida. Outrossim, nota-se que o d. Juízo da causa não examinou o pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD, de modo que a apreciação de tal matéria, nesta via recursal, acarreta supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 10 dias, sobre a admissibilidade do recurso no que diz respeito ao pedido de realização de pesquisa ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator